Tribunal: TJES
Processo: 0015948-13.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Curso de Formação
Data de julgamento: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015948-13.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WALACE PEREIRA GOMES FILHO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Walace Gomes Pereira Filho contra Sentença da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, que julgou procedente o pedido para anular o 5º Termo de Retificação do Edital PMES nº 01/2018, e condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor dado à causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a base de cálculo dos honorários advocatícios deve ser o valor atualizado da causa; e (ii) estabelecer se o percentual de honorários deve ser majorado de 10% para 20%.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A base de cálculo dos honorários advocatícios deve ser o valor atualizado da causa, conforme art. 85, § 4º, III, do CPC/2015, uma vez que não houve condenação principal nem é possível mensurar o proveito econômico obtido.

A majoração do percentual de honorários de 10% para 20% não se justifica, considerando a simplicidade da causa e o tempo relativamente breve de tramitação do processo, que foi de dois anos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A base de cálculo dos honorários advocatícios devidos pela Fazenda Pública deve ser o valor atualizado da causa quando não houver condenação principal ou proveito econômico mensurável.

A majoração do percentual de honorários deve observar a complexidade da causa e o tempo de tramitação do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 85, §§ 3º e 4º, III.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0015948-13.2020.8.08.0024

APELANTE:
WALACE GOMES PEREIRA FILHO

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante narrado, trata-se de Apelação Cível interposta por Walace Gomes Pereira Filho devido à Sentença de fls. 266/269, em que o MM. Juiz da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Vitória julgou procedente o pedido formulado na exordial da
Ação Ordinária
ajuizada em face do Estado do Espírito Santo para anular o 5º Termo de Retificação do Edital PMES nº 01/2018, condenando a Fazenda Pública no pagamento de honorários sucumbenciais fixados “
em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à ação (art. 85, §3º, I c/c §4º, III, CPC/15
”.

Nas razões de ID 7450153, pugna-se pela reforma da Sentença recorrida a fim de que a verba honorária tenha como base de cálculo o valor atualizado da causa, bem como para que o percentual seja majorado para 20% (vinte por cento).

Mister, de plano, trazer à baila o dispositivo legal invocado pelo Magistrado singular ao condenar o ora Apelado em honorários:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

[...]

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º :

[...]

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido,
a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa
; (
Sem grifos no original
)

Na mesma toada do consignado pelo Estado do Espírito Santo nas contrarrazões de ID 7450156, reputo que, apesar de suprimido da parte dispositiva da sentença o termo “atualizado”, o Julgador primevo, ao fundamentar, expressamente, o arbitramento dos honorários com fulcro no inciso III do § 4º do art. 85 do Diploma supracitado, objetivou que a base de cálculo dos honorários fosse o valor atualizado da causa, e não apenas o valor orignariamente estabelecido na inicial.

Apesar disso, e ante a dúvida estampada no Apelo, de rigor o complemento da sentença no ponto a fim de aclarar tal obscuridade.

Em relação ao aumento do percentual fixado de 10 (dez) para 20% (vinte por cento), ademais de não terem sido apresentados motivos que respaldem o pleito recursal, reputo que o deslinde célere do processo – o qual tramitou por 2 (dois) anos até a prolação de sentença – e a pouca complexidade da causa não justificam a majoração em comento.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para complementar a Sentença recorrida com o fito de fazer constar que a condenação do Estado do Espírito Santo em honorários advocatícios deverá recair sobre 10% (dez por cento) do valor
atualizado
da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar parcial provimento ao recurso de apelação.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o entendimento inserto no voto da douta relatoria.

Este é o voto.